Tribunal: STF
Processo: ARE 1571463
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Transferência de recursos públicos. Certidões de regularidade fiscal. Saúde. Inexigibilidade. Matéria fática e infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



    2. O Tribunal de origem julgou procedente a ação, afastando a exigência das certidões com base na exceção prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal para ações de saúde. 



    II. Questão em discussão



    3. Determinar se a apreciação de recurso extraordinário demanda reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na aplicação da Lei Complementar nº 101/2000, reconhecendo a exceção à exigência de certidões de regularidade fiscal para transferências destinadas a ações de saúde, o que não pode ser revisto em recurso extraordinário.



    5. É inviável o recurso extraordinário quando, para sua apreciação, exige-se o reexame de legislação infraconstitucional, configurando eventual afronta à Constituição como indireta ou reflexa.



    6. É inadmissível o recurso extraordinário cujo conhecimento dependa da reanálise de fatos e provas, aplicando-se o óbice da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.